Tribunal: TJES
Processo: 5006465-79.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006465-79.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RECORRIDO: MICHELE ZANI DE LIMA e outros
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006465-79.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZONIA LTDA

RECORRIDO:

MICHELE ZANI DE LIMA, HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
EZIO LUIZ PEREIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. PROVADO O ATO LESIVO, DANO EFETIVAMENTE OCORRIDO E NEXO DE CAUSALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REPARO REALIZADO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por MICHELE ZANI DE LIMA em face de HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA e
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.

Em síntese, a parte autora informa que foi presenteada com o aparelho celular de marca SAMSUNG, adquirido pelo seu esposo na loja HAVAN, mas alega que 18 dias após começar a utilizar o produto, o mesmo passou a apresentar defeitos, como o não reconhecimento do chip de telefonia, o não carregamento completo do celular e o desligamento automático, sem acionamento anterior por parte da consumidora.

Argui que levou o celular à assistência técnica autorizada mais de uma vez, na tentativa de resolver o problema, mas sem sucesso. Posteriormente, enviou o aparelho celular à SAMSUNG, para que a própria empresa pudesse realizar o conserto do celular. No entanto, a mesma afirmou violação da garantia do produto e se eximiu da obrigação de realizar o reparo, exigindo pagamento do valor orçado por um de seus técnicos, pela justificativa de que o celular havia sido consertado por terceiros, aduzindo que a assistência técnica a qual a requerente levou seu celular, à época, não possuía autorização da requerida, o que a demandante afirma não ser verdade.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, pelo que,
CONDENO
, as requeridas, de forma solidária, a pagarem, à parte autora, o valor de R$ 799,90 (Setecentos e noventa e nove reais e noventa centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo), desde o pagamento.
CONDENO
, ainda, as requeridas, de forma solidária, a pagarem, à parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da CGJES) desde a presente data. O produto deverá ser retirado junto a residência da parte autora, após o pagamento do dano material, pela empresa que realizar o pagamento, no prazo de trinta dias, sob pena de perdimento do bem em favor da parte autora. [...]

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3625210, a segunda requerida, SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, interpôs Recurso Inominado, argumentando pelo indeferimento da indenização de danos morais, em razão da proibição do enriquecimento sem causa e inexistência de comprovação do dano moral, além de, subsidiariamente, arguir pela diminuição do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos, entendo que o presente recurso não merece prosperar, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

A princípio, é notável que o recurso preza-se apenas por atacar a aplicabilidade da indenização por danos morais no caso em tela, restando incontroversos os demais elementos da sentença, como a indenização por danos materiais e o recolhimento do aparelho celular. Nota-se, portanto, o reconhecimento da responsabilidade objetiva da recorrente no presente caso (art. 14 do CDC).

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.
Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles
.

Percebe-se no presente cenário o reconhecimento do ato lesivo, qual seja o vício no produto não sanado, mesmo após reiteradas tentativas de reparo em assistência técnica, à época autorizada pela recorrente, o que, com as diversas idas e vindas na busca de solução extrajudicial, restou infrutífero, gerando a perda do tempo útil da recorrida, além de dano à sua honra, uma vez que, mesmo realizando todos os procedimentos necessários, teve o reparo negado pela recorrente.

Há, ainda, a configuração do efetivo dano ocorrido à consumidora, visto que, além de ficar sem poder utilizar o celular que havia ganhado de presente, precisou diversas vezes procurar juntamente de representantes da empresa a solução do problema, o que não demonstrou sucesso. Ainda, reitero que ao procurar a realização do reparo pela recorrente, deparou-se por uma negativa, com a justificativa pautada no suposto reparo realizado por terceiro. No entanto, o reparo, como comprovado pela demandante (IDs nº 3625160, 3625159, 3625155), fora realizado em assistência técnica autorizada pela demandada, não se sustentando tal desculpa, e demonstrando a desídia na satisfação dos problemas enfrentados por seus clientes.

Cabe salientar que, no presente caso, opera-se a inversão do ônus da prova, evidenciada a relação própria de consumo entre as partes e a veracidade de seus argumentos. Dessa forma, apresentada a prova de que o estabelecimento era apresentado como uma assistência técnica autorizada pela recorrente (art. 373, I, do CPC), esta não se desincubiu de seu ônus de provar a inexistência ou inverdades dos fatos alegados (art. 373, II, do CPC), se prestando apenas por argumentar de forma genérica em suas razões recursais, sem ao menos contextualizar ou atacar as especificidades da sentença.

Nesse diapasão, fica claro também o nexo causal entre as ações e omissões da recorrente e os danos à moral da recorrida. Os fatos apresentados demonstram, então, que ficou superado o mero dissabor, realmente atingindo a honra subjetiva da recorrida, motivo pelo qual fica caracterizado o dano moral.

A respeito da diminuição do
quantum
indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo, portanto, que este está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida. Ainda, o valor calculado para a indenização de danos morais também não se demonstra desarrazoado diante a condição do recorrente, motivo pelo qual entendo pela manutenção do valor arbitrado (R$10.000,00) na sentença objurgada.

Dado o exposto, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)